Tribunal: STF
Processo: HC 73101
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE DIFERENÇA
QUANTITATIVA ENTRE A COCAÍNA APREENDIDA E A SUBMETIDA À PERÍCIA;
ROMPIMENTO DO LACRE. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE SE CONCEDER A
ORDEM EX-OFFÍCIO EM FACE DE UMA DAS PROVAS SER ILÍCITA: ESCUTA
TELEFÔNICA.
         1. A materialidade do delito está em meio a um conjunto
farto e denso de provas existentes nos autos, cujo reexame
aprofundado não se compatibiliza com rito especial e sumário do
habeas-corpus.
         2. O rompimento do lacre do material entorpecente ocorreu
no momento de sua apreensão, como comprovado nos autos, do qual não
consta qualquer indício verossímil de ocorrência de fraude.
         3. A petição de habeas-corpus não menciona a questão da
escuta telefônica inconstitucional nem a teoria dos frutos da árvore
envenenada; além disto, não se colhe dos autos que esta escuta tenha
sido a primeira ou única prova contra o paciente e nem que existe
liqüidez da ilegalidade ou abuso de poder, que conduza à concessão
da ordem ex-offício por esta razão.
         4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido por maioria.